Tribunal: TCU
Processo: 009.685/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadorias deferidas em favor de José Fortunado da Silva, Maria Romélia Nogueira de Andrade, Maria da Glória Azevedo de Oliveira, Nicodemos Miguel Cristiano e Paulo Afonso do Nascimento pela Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração da aposentadoria deferidas em favor de José Fortunado da Silva, Maria Romélia Nogueira de Andrade, Maria da Glória Azevedo de Oliveira, Nicodemos Miguel Cristiano e Paulo Afonso do Nascimento pela Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988 e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria em favor de José Fortunado da Silva (à Peça 2 sob o no de controle 10714952-04-2015-000245-2), Maria da Glória Azevedo de Oliveira (à Peça 3 sob o no de controle 10714952-04-2015-000251-7), Nicodemos Miguel Cristiano (à Peça 5 sob o no de controle 10714952-04-2015-000258-4) e Paulo Afonso do Nascimento (à Peça 6 sob o no de controle 10714952-04-2015-000305-0), concedendo-lhes os respectivos registros; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria em favor de Maria Romélia Nogueira de Andrade (à Peça 4 sob o no de controle 10714952-04-2015-000331-9), negando-lhe o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em sintonia com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que a Diretoria de Administração do Pessoal adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência deste Acórdão, os pagamentos decorrentes do ilegal ato indicado no item 9.2 deste Acórdão, alertando que a autoridade administrativa omissa está sujeita à responsabilidade solidária pelo eventual débito subsequente, nos termos do art. 262, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU (RITCU); 9.4.2. informe à interessada indicada no item 9.2 deste Acórdão que, diante da exclusão do suscitado período de insalubridade (11 meses e 7 dias), ela pode exercer a sua opção pela manutenção da aludida aposentadoria com os proventos, todavia, sob a proporção máxima de 29/30 avos; 9.4.3. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada indicada no item 9.2 deste Acórdão, no prazo de 15 (quinze) contados da ciência desta deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento do aludido recurso; 9.4.4. encaminhe a este Tribunal, se for o caso, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato da aludida aposentadoria indicada no item 9.2 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.5. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.5.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica, para ciência e adoção das providências cabíveis; e 9.5.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.